Tribunal: TCU
Processo: 012.326/2005-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), relativo ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), relativas ao exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento destas contas, em virtude da apreciação definitiva do TC Processo 018.403/2008-0 e da conclusão das apurações de irregularidades na execução dos contratos C-Depjur 100/1997 e C-Depjur 86/1998, no âmbito dos processos TC Processo 003.851/2012-5 , TC Processo 003.153/2017-7 e TC Processo 000.413/2018-6 ; 9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Antônio Carlos Soares Lima, em face das seguintes irregularidades: "a) exigência, prevista nos editais de concorrência 8 e 9/2004, de que a licitante vencedora deveria constituir nova empresa com propósito específico de explorar e gerir o arrendamento, acarretando a celebração dos contratos C-Supjur 60 e 61/2005 com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, em ofensa ao disposto no art. 50 da Lei 8.666/1993; b) não encaminhamento da documentação prevista no art. 7o, § 1o, do Decreto 4.391/2002 ao TCU, em relação às concorrências 8 e 9/2004, o que poderia ocasionar a nulidade das contratações, em ofensa ao disposto no referido decreto e na Lei 4.717/1965, art. 2o, alínea "b"; c) não adoção de providências com vistas à rescisão unilateral, prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.666/1993, ou judicial dos contratos C-Depjur 71 e 72/1997, firmados com a empresa Triunfo Operadora Portuária Ltda, ante a inadimplência contumaz da contratada, gerando prejuízos financeiros à CDRJ;" 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável designado no subitem anterior quanto à ocorrência de "não ter adotado providências para anular, tanto em âmbito administrativo como na esfera judicial, o Contrato C-DEPJUR no 100/97, formalizado com a empresa Píer Mauá S/A, ante os seguintes fatos" ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Soares Lima (CPF XXX.929.937-XX), sem aplicação de multa devido à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal: 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Vilmar Valle (CPF XXX.235.217-XX), em face das impropriedades a seguir descritas, dando-lhe quitação: "a) falhas na definição de metas a serem alcançadas pela Companhia e ausência de indicadores para aferir o desempenho da gestão; b) deficiências nos controles relativos a contas a receber e às ações trabalhistas;" 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Alves Sobrinho (CPF XXX.910.067-XX), diretor de administração e recursos humanos da CDRJ no exercício de 2004, em face das impropriedades a seguir descritas, dando-lhe quitação: "a) execução de despesas em montante superior ao autorizado no Programa de Dispêndios Globais (PDG), com destaque para despesas com pessoal, em ofensa aos princípios da economicidade e da razoabilidade; b) não adoção de providências para retorno de empregados cedidos em situações em que restou configurada a ausência de ressarcimento dos custos pelos órgãos e/ou entidades cessionários, em ofensa ao disposto no art. 10 do Decreto 4.050/2001; c) concessão de horas extras com habitualidade e em quantidade superior ao permitido pela legislação, em ofensa ao disposto no art. 59 da CLT e aos princípios da economicidade e da razoabilidade;" 9.7. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos Srs. Antonio da Silva Oliveira Filho (CPF XXX.611.807-XX), Célia Corrêa (CPF XXX.301.361-XX), Delmo Manoel Pinho (CPF XXX.346.597-XX), Keiji Kanashiro (CPF XXX.413.178-XX), Luciane Pimentel de Lima (CPF XXX.922.147-XX), Luiz Rafael D'Oliveira Mussi (CPF XXX.399.947-XX), Mario Ferreira Vianna (CPF XXX.700.417-XX), Paulo de Tarso Carneiro (CPF XXX.049.000-XX), Raul de Bonis Almeida Simões (CPF XXX.544.877-XX), Richard Klien (CPF XXX.769.537-XX), Sergio Magalhães Giannetto (CPF XXX.085.777-XX), Wagner Granja Victer (CPF XXX.609.467-XX), dando-lhes quitação plena; 9.8. dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Rio de Janeiro e aos responsáveis; 9.9. arquivar os autos.